Tribunal: TJSP
Processo: 1502320-63.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Porte de arma de fogo de uso permitido. Inconformismo das partes. Recursos não providos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Conduta típica. Submetida à perícia técnica, constatou-se que a arma apreendida estava apta à realização de disparos. O fato da arma estar desmuniciada não influencia em nada

Ementa:
1-) Apelação criminal. Porte de arma de fogo de uso permitido. Inconformismo das partes. Recursos não providos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Conduta típica. Submetida à perícia técnica, constatou-se que a arma apreendida estava apta à realização de disparos. O fato da arma estar desmuniciada não influencia em nada o crime. A circunstância de estar com o instrumento vulnerante já causa perigo à sociedade. Trata-se de delito de "perigo abstrato", bastando a posse ou porte da arma de fogo, funcional, aliás, para caracterizar a conduta ilícita.
4-) Dosimetria. As penas estão motivadas e individualizadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/4 acima do piso pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes, caracterizados por duas condenações definitivas anteriores. Na segunda etapa, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão. Possibilidade. Precedentes. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. Pena final: dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e doze (12) dias-multa (corrigido o erro material).
5-) O regime semiaberto pode ser mantido, diante do montante da pena aplicado e a ausência de violência ou grave ameaça do delito em tela, ainda que seja o acusado portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
6-) Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os seus pressupostos.
7-) Determinação de expedição de mandado de prisão com o trânsito em julgado.